Tribunal: STJ
Processo: 5055991-32.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202841 - RJ (2025/0087745-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ACCIOLY FITNESS PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
NÉLIO ZATTAR DE MELLO CARNEIRO SALLES - RJ150653
CAROLINA ERTHAL DO NASCIMENTO - RJ245943
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DOS REP COMERC NO EST DO R
DE JANEIRO
ADVOGADOS
: ANDRÉ PEREIRA DE ASSIS - RJ202238
BRUNO MOURA DE SOUZA LEAO - RJ247968
EMENTA
PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSELHO REGIONAL DOS
REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
– CORE/RJ. DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VERIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSENSO PRETORIANO.
AUSÊNCIA DO DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem foi expresso ao abordar a questão da
obrigatoriedade de registro da empresa recorrente no CORE/RJ,
fundamentando sua decisão na atividade principal de intermediação de
negócios, conforme registrado no CNPJ e no contrato social. Nesse aspecto, o
acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte recorrente. Ao
revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
2. O Tribunal de origem manteve entendimento pelo não cerceamento
de defesa, ante a ausência de prejuízo para a Defesa, face ao acervo
probatório produzido. Entender de modo diverso demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
3. Nos termos do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e no
art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova
do dissídio jurisprudencial condiciona-se à:
juntada de certidão, cópia ou
(i)
citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em
mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou à
reprodução de julgado disponível na internet, com a indicação da respectiva
fonte; e
realização do cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o
(ii)
paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a
arguição de aplicação de solução jurídica diversa.
Documento eletrônico VDA50435887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: bd28e915-aca2-4e12-aaa3-cb924fd12889

4. No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo
analítico, nos moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a
mera transcrição da ementa do paradigma ou de recorte de trecho do voto,
seguida de considerações genéricas do recorrente, não atende ao requisito de
admissibilidade do recurso especial interposto com base na alínea
do
c
permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração da identidade fático-
jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso
na interpretação do dispositivo de lei federal.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50435887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: bd28e915-aca2-4e12-aaa3-cb924fd12889

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202841 - RJ (2025/0087745-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ACCIOLY FITNESS PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
NÉLIO ZATTAR DE MELLO CARNEIRO SALLES - RJ150653
CAROLINA ERTHAL DO NASCIMENTO - RJ245943
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DOS REP COMERC NO EST DO R
DE JANEIRO
ADVOGADOS
: ANDRÉ PEREIRA DE ASSIS - RJ202238
BRUNO MOURA DE SOUZA LEAO - RJ247968
EMENTA
PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSELHO REGIONAL DOS
REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
– CORE/RJ. DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VERIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSENSO PRETORIANO.
AUSÊNCIA DO DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem foi expresso ao abordar a questão da
obrigatoriedade de registro da empresa recorrente no CORE/RJ,
fundamentando sua decisão na atividade principal de intermediação de
negócios, conforme registrado no CNPJ e no contrato social. Nesse aspecto, o
acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte recorrente. Ao
revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
2. O Tribunal de origem manteve entendimento pelo não cerceamento
de defesa, ante a ausência de prejuízo para a Defesa, face ao acervo
probatório produzido. Entender de modo diverso demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
3. Nos termos do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e no
art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova
do dissídio jurisprudencial condiciona-se à:
juntada de certidão, cópia ou
(i)
citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em
mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou à
reprodução de julgado disponível na internet, com a indicação da respectiva
fonte; e
realização do cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o
(ii)
paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a
arguição de aplicação de solução jurídica diversa.
Documento eletrônico VDA50022999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:47
Código de Controle do Documento: 369917c4-c66b-40a9-ba7b-05f15e0f51da

4. No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo
analítico, nos moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a
mera transcrição da ementa do paradigma ou de recorte de trecho do voto,
seguida de considerações genéricas do recorrente, não atende ao requisito de
admissibilidade do recurso especial interposto com base na alínea
do
c
permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração da identidade fático-
jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso
na interpretação do dispositivo de lei federal.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ACCIOLY FITNESS
PARTICIPAÇÕES S.A. contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do
recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento (fls. 484-489).
Pretende a parte agravante a reforma da decisão agravada, alegando evidente
negativa de prestação jurisdicional pelo E. TRF-2, uma vez que o acórdão recorrido não
analisou relevantes argumentos suscitados em sede de embargos de declaração, capazes
de alterar o julgamento da lide. Sustenta que houve cerceamento de defesa, pois o
julgamento antecipado do mérito ocorreu sem a devida produção de provas, o que trouxe
prejuízo à defesa da agravante.
Aduz que a decisão monocrática equivocou-se ao aplicar a Súmula n. 7 do
STJ, pois não há necessidade de revolver fatos e provas para constatar o cerceamento de
defesa. Argumenta que a obrigatoriedade de registro no CORE/RJ foi determinada com
base em presunção de veracidade das informações constantes no CNPJ, sem considerar a
natureza dos serviços efetivamente prestados pela empresa.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do feito ao
órgão colegiado, para que seja reconhecida a negativa de prestação jurisdicional e o
cerceamento de defesa, reformando-se o acórdão recorrido.
Contrarrazões às fls. 512-521.
É o relatório.
VOTO
Na origem, foi determinada a obrigação da recorrente de registrar-se no
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Rio de Janeiro - CORE
/RJ, bem como seu responsável técnico, e de pagar as anuidades devidas (fl. 327).
O Tribunal Regional negou provimento à apelação da ora recorrente e rejeitou
os embargos declaratórios (fls. 390-396).
Nesta Corte, o recurso especial foi conhecido em parte e, nesta extensão,
desprovido.
Confira-se (fls. 484-489):
O Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (fls. 336-337):
Documento eletrônico VDA50022999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:47
Código de Controle do Documento: 369917c4-c66b-40a9-ba7b-05f15e0f51da

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando não se
verifica qualquer prejuízo à defesa do recorrente. Cumpre ao
magistrado aferir se há elementos de prova suficientes, nos autos, à
formação de sua convicção.
O ponto central da controvérsia é a obrigatoriedade do registro
da apelante no CORE/RJ, tendo em vista sua atividade principal de
intermediação de negócios, conforme consta em seu CNPJ e contrato
social.
A Lei no 6.839/1980 dispõe que o critério para a
obrigatoriedade de registro nos conselhos de fiscalização profissional é
a atividade básica ou a natureza dos serviços prestados a terceiros. A
jurisprudência do STJ também corrobora esse entendimento, definindo
que a atividade preponderante é determinante para a obrigatoriedade do
registro.
A apelante, conforme seu registro no CNPJ, tem como
atividade principal a intermediação de negócios e agenciamento, o que,
por si só, implica a necessidade de registro no CORE/RJ. A alegação de
que não exerce tais atividades de fato não é suficiente para afastar a
obrigatoriedade de registro.
No registro no CNPJ (it. 4, ev. 1), consta como atividade
econômica principal da apelante:
[...]
Assim, a documentação apresentada pelo CORE/RJ, incluindo
o registro no CNPJ e o contrato social da apelante, evidencia que a
atividade principal é de intermediação de negócios.
A simples alegação de que não exerce a atividade
preponderante registrada não é suficiente para afastar a obrigatoriedade
de registro, especialmente quando a empresa não providencia a
alteração de seu objeto social ou atividade principal junto aos órgãos
competentes.
Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento à
apelação cível interposta por ACCIOLY FITNESS PARTICIPAÇÕES S
/A.
Em sede de embargos declaratórios, o Tribunal assim dispôs (fls. 394-395):
Conforme relatado, a embargante argumenta que, na verdade,
sua atividade principal é a participação em sociedades como
e
holding
não a intermediação de negócios. Ela alega que não houve oportunidade
de produção de provas para esclarecer essa questão, resultando em
cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Todavia, o recurso de embargos de declaração é cabível
quando verificada a ocorrência, na decisão impugnada, de quaisquer
dos vícios constantes dos incisos I, II e III, do artigo 1.022 do CPC/15
(obscuridade, contradição, omissão e erro material), ou quando for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, não
sendo este recurso meio hábil ao reexame da causa.
A omissão, a contradição e a obscuridade, em matéria de
embargos de declaração, são, respectivamente, a falta de manifestação
do julgador sobre pontos a respeito dos quais era fundamental o seu
Documento eletrônico VDA50022999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:47
Código de Controle do Documento: 369917c4-c66b-40a9-ba7b-05f15e0f51da

pronunciamento; a colisão de afirmações dentro da mesma decisão; e a
falta de clareza na redação, de modo que não é possível saber com
certeza qual o pensamento exposto no acórdão.
A embargante não logrou êxito em demonstrar os alegados
vícios, sendo forçoso reconhecer seu inconformismo com o deslinde da
demanda, bem como sua pretensão em rediscutir a matéria.
O julgado apreciou suficientemente toda a matéria posta ao seu
exame e de relevância para a composição da lide, não tendo o acórdão
se omitido sobre qualquer matéria que, impugnada pela parte, tivesse o
condão de modificar o entendimento nele esposado.
[...]
Nítido se mostra que os embargos de declaração não se
constituem como via recursal adequada para suscitar a revisão na
análise fático-jurídica decidida no acórdão. Válido destacar, por
derradeiro e a título de informação, que, mesmo para efeitos de
prequestionamento, os embargos de declaração só poderão ser
acolhidos se presente qualquer um dos vícios elencados no artigo 1.022
do CPC/2015, o que não se constata na situação vertente.
Consoante se denota, o Tribunal de origem foi expresso ao abordar a
questão da obrigatoriedade de registro da empresa recorrente no CORE/RJ,
fundamentando sua decisão na atividade principal de intermediação de negócios,
conforme registrado no CNPJ e no contrato social.
Nesse aspecto, o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela
parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que
demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado
do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi parcialmente desfavorável.
Inexiste, portanto, ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.
[...]
Por outro lado, o Tribunal de origem manteve entendimento pelo
não cerceamento de defesa, ante a ausência de prejuízo para a Defesa, face ao
acervo probatório produzido. Entender de modo diverso demandaria revolvimento
do conjunto fático-probatório, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
[...]
Por fim, nos termos do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e no
art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do
dissídio jurisprudencial condiciona-se à:
juntada de certidão, cópia ou citação do
(i)
repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica,
em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de julgado
disponível na internet, com a indicação da respectiva fonte; e
realização do
(ii)
cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, mediante a indicação das
circunstâncias fáticas e jurídicas que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de solução jurídica diversa.
No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição
da ementa do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações
Documento eletrônico VDA50022999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:47
Código de Controle do Documento: 369917c4-c66b-40a9-ba7b-05f15e0f51da

genéricas do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso
especial interposto com base na alínea
do permissivo constitucional, que
c
pressupõe a demonstração da identidade fático-jurídica entre os casos
confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso na interpretação do
dispositivo de lei federal.
[...]
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado
(fl. 197), respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem
como eventual concessão da gratuidade de justiça.

Como outrora destacado, o Tribunal de origem foi expresso ao abordar a
questão da obrigatoriedade de registro da empresa recorrente no CORE/RJ,
fundamentando sua decisão na atividade principal de intermediação de negócios,
conforme registrado no CNPJ e no contrato social.
Nesse aspecto, o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela
parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a
sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente,
todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi parcialmente desfavorável. Inexiste,
portanto, ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Nessa senda: AgInt no AREsp n. 2.381.818/RS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp
18/12/2023
20/12/2023
n. 2.009.722/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
,
3/10/2022
DJe de
.
6/10/2022
Por outro lado, o Tribunal de origem manteve entendimento pelo
não cerceamento de defesa, ante a ausência de prejuízo face ao acervo probatório
produzido. Entender de modo diverso demandaria revolvimento do conjunto fático-
probatório, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
DEMISSÃO.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. ABANDONO DE CARGO.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento à
apelação da parte autora, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de
anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 08016.011910/2022-74,
o qual culminou na aplicação da pena de demissão à recorrente.
Documento eletrônico VDA50022999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:47
Código de Controle do Documento: 369917c4-c66b-40a9-ba7b-05f15e0f51da

II - No tocante à alegada violação dos arts. 2o e 3o, II, da Lei n. 9.784/1999;
e ao art. 7o da Lei n. 8.906/1994; à alegação de nulidade do julgado em primeira
instância por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide; à
alegada nulidade do ato demissional, em virtude da ausência de intimação acerca da
prolação da decisão administrativa que aplicou a pena de demissão à recorrente; e à
existência de danos material e moral indenizáveis; verifica-se que o Tribunal
,
a quo
em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo
após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão.
Incidência da Súmula n. 211/STJ.
III - Ressalte-se que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do
CPC/2015, exige a verificação de relevante omissão no acórdão recorrido, não
obstante a oposição de embargos de declaração. Por sua vez, a demonstração da
perpetuação da referida mácula demanda não apenas a prévia oposição de embargos
declaratórios, mas também a indicação expressa da ocorrência de afronta ao art.
1.022 do CPC/2015, nas razões do recurso especial; providência não observada no
caso em tela.
IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o
controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar se restringe ao exame
da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, conforme os princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a incursão
no mérito administrativo. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.096.453/PA, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/4/2024
.
7/5/2024
V - Nos termos do entendimento firmado na Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, "Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a
nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à
defesa, por força da aplicação do princípio
.. " (MS n. 22.750
pas de nullité sans grief
/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
,
9/8/2023
DJe de
).
15/8/2023
VI - No caso dos autos, consoante acima transcrito, a Corte a quo
expressamente consignou que não houve prejuízo aos direitos de ampla defesa e
contraditório da ora recorrente, de modo que eventual revisão das referidas
conclusões se mostram inviáveis nesta via especial, nos termos do disposto na
Súmula n. 7 do STJ.
VII - A ausência de
, alegado pela recorrente, foi
animus abandonandi
afastada pelo Tribunal de origem, que concluiu pela configuração de inassiduidade
habitual e abandono de cargo, com base em provas robustas constantes dos autos. A
revisão das conclusões do Tribunal
demandaria o reexame do conjunto fático-
a quo
probatório, o que é vedado nesta via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
VIII - Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 2.188.195/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
7/5/2025

Por fim, nos termos do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e do art.
255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do dissídio
jurisprudencial condiciona-se à:
juntada de certidão, cópia ou citação do repositório de
(i)
jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido
Documento eletrônico VDA50022999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:47
Código de Controle do Documento: 369917c4-c66b-40a9-ba7b-05f15e0f51da

publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de julgado disponível na internet, com a
indicação da respectiva fonte; e
realização do cotejo analítico entre o acórdão
(ii)
recorrido e o paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de
aplicação de solução jurídica diversa.
No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa
do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas
do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto
com base na alínea
do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração
c
da identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto
dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
Com a mesma compreensão,
: AgInt no REsp n. 2.160.697/RN, relatora
v.g.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
16/9/2024
19/9/2024
; AgInt no AREsp n. 2.388.423/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.485.481/SP, relator
20/2/2024
23/2/2024
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
15/8/2024
; AgInt no AREsp n. 2.382.068/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.
12/8/2024
15/8/2024
Assim, não declinados argumentos hábeis a infirmar a decisão agravada, deve
ser mantida na sua inteireza.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50022999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:47
Código de Controle do Documento: 369917c4-c66b-40a9-ba7b-05f15e0f51da

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.202.841 / RJ
Número Registro: 2025/0087745-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50559913220224025101
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ACCIOLY FITNESS PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
NÉLIO ZATTAR DE MELLO CARNEIRO SALLES - RJ150653
CAROLINA ERTHAL DO NASCIMENTO - RJ245943
RECORRIDO
: CONSELHO REGIONAL DOS REP COMERC NO EST DO R DE
JANEIRO
ADVOGADOS
: ANDRÉ PEREIRA DE ASSIS - RJ202238
BRUNO MOURA DE SOUZA LEAO - RJ247968
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL
E AFINS - EXERCÍCIO PROFISSIONAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ACCIOLY FITNESS PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
NÉLIO ZATTAR DE MELLO CARNEIRO SALLES - RJ150653
CAROLINA ERTHAL DO NASCIMENTO - RJ245943
Documento eletrônico VDA50398975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:40
Código de Controle do Documento: 1be961c3-b4c6-4e26-a115-c5b87176f9a6

AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DOS REP COMERC NO EST DO R DE
JANEIRO
ADVOGADOS : ANDRÉ PEREIRA DE ASSIS - RJ202238
BRUNO MOURA DE SOUZA LEAO - RJ247968
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:40
Código de Controle do Documento: 1be961c3-b4c6-4e26-a115-c5b87176f9a6